Tribunal: TJSP
Processo: 0010508-32.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No crime de roubo, os depoimentos da vítima, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova possuem grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o réu. Recurso parcialmente provido, para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010508-32.2015.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JEFERSON
CARLOS DOS SANTOS COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo interposto, somente para reduzir as penas do réu
Jeferson Carlos dos Santos Costa para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e
pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo, no mais, a
sentença de primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010508-32.2015.8.26.0405 -Voto no 15177
2
Apelação Criminal no 0010508-32.2015.8.26.0405
Comarca de Osasco 4a Vara Criminal
Apelante: Jeferson Carlos dos Santos Costa
Apelado: Ministério Público
Voto no 15177
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO QUALIFICADO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
IMPOSSIBILIDADE

No
crime
de
roubo,
os
depoimentos da vítima, seguros e corroborados pelos
demais elementos de prova possuem grande relevância para
embasar decreto condenatório, máxime quando não se
vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o
réu. Recurso parcialmente provido, para reduzir as penas.
Vistos.
Jeferson Carlos dos Santos Costa interpôs
recurso de Apelação da r. sentença datada de 08.03.2017, proferida pelo
MMo Juiz de Direito 4a Vara Criminal da Comarca de Osasco, que o
condenou à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, no regime inicial
fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, por incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, por duas vezes, na
forma do artigo 70, ambos do Código Penal (fls. 174/178 e 187/vo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010508-32.2015.8.26.0405 -Voto no 15177
3
Em suas razões, a Defesa requereu a
absolvição,
alegando,
em
síntese,
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, pleiteou o afastamento das causas de aumento do
emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, a redução do
aumento pelo reconhecimento do concurso formal, a fixação de regime
inicial diverso do fechado, a aplicação do disposto no artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal, e a isenção do pagamento das custas
processuais (fls. 248/260).
Por sua vez, o Ministério Público, em suas
contrarrazões, reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento
do recurso (fls. 262/268).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento do apelo, somente para reduzir a fração de aumento
imposta pelo reconhecimento do concurso formal de infrações (fls.
273/283).
É o relatório.

O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 157, § 2o, incisos I e II, c.c. o artigo 29, por duas vezes, na forma
do artigo 70, todos do Código Penal, porque, no dia 24.02.2015, por
volta das 06h15, na Avenida dos Autonomistas, na via pública, altura do
no 5231, Km 18, na cidade e Comarca de Osasco, agindo em concurso e
com unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu, para
si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o
que reduziu à impossibilidade de resistência de Carlos Eduardo de Brito,
a motocicleta Honda/CB 600 F Hornet, placa EOS-2280, uma mochila

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010508-32.2015.8.26.0405 -Voto no 15177
4
contendo uma carteira com documentos pessoais e bancários e 01
relógio de pulso, marca Orient, pertencentes a Carlos, e uma pistola,
calibre .40, marca Taurus, no SCY84398, municiada com 16 cartuchos
íntegros, pertencente a Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Após regular instrução, sobreveio sentença que
o condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, exceto para reduzir as penas, uma vez que,
analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele, no mais, foi
avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do
delito em face do boletim de ocorrência (fls. 04/09), bem como da prova
oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
delito, alegando, em síntese, que não se recorda onde estava no dia e
hora em que o roubo aconteceu. Afirmou não saber explicar porque a
vítima e a testemunha o reconheceram (fls. 160/vo).
Tal
negativa,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima
Carlos Eduardo de Brito, policial militar, esclareceu que estava
conduzindo sua motocicleta, quando teve sua trajetória interceptada pela
motocicleta em que estavam o acusado e o corréu. Segundo o ofendido,
o indivíduo que estava na garupa desembarcou da moto com arma em
punho e exigiu que ele entregasse sua motocicleta, bem como a mochila
e a arma da polícia militar. Sustentou que eles subtraíram os bens e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010508-32.2015.8.26.0405 -Voto no 15177
5
empreenderam fuga. Relatou que, tempos depois, fazendo abordagens de
rotina, por coincidência, abordou o acusado e, vendo as mensagens no
celular dele, indicando tratativas para o cometimento de assaltos,
recordou-se dele. Informou que sua motocicleta foi abandonada logo
após o assalto, devido ao bloqueio do sistema de rastreamento.
Acrescentou que a moto estava danificada, tendo gasto R$ 700,00 com
reparos, e, além disso, respondeu inquérito e foi obrigado a ressarcir o
valor da arma, de R$ 1.500,00. Cabe ressaltar que o ofendido
reconheceu o acusado, com absoluta certeza (fls. 159).
Consigne-se, a respeito, que as palavras da
vítima,
em
crimes
patrimoniais,
normalmente
praticados
na
clandestinidade, são de extrema valia, especialmente quando descreve
com firmeza o modus operandi e reconhece, do mesmo modo, a pessoa
que praticou o delito, uma vez que seu único interesse é identificar o
verdadeiro culpado.
"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às
escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o
entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no
sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para elucidação da
autoria. E, na medida em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que
cumpre é aceitá-la" (TACrim/SP, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633,
"apud" Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva
Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a ed., 1997, p. 2568).
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a
mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e,
ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo
na realização do justo concreto” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI -
Ap. n. 1.048.309); “em tema de roubo, a identificação dos agentes pela vítima é
prova irretorquível, máxime quando a mesma sofre o traumatismo da ameaça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010508-32.2015.8.26.0405 -Voto no 15177
6
permanecendo a disposição daqueles, ajoelhada e sob a mira de revólver, durante
longo período” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI - Ap. 918.175).
Ademais, as palavras das vítimas foram
corroboradas pelo depoimento da testemunha André Luiz Pereira de
Carvalho, o qual relatou que estava conduzindo seu veículo, quando
parou em um semáforo e visualizou o ofendido parar sua motocicleta e
ser abordado pelo acusado e outro indivíduo. Segundo André, os agentes
estavam em uma moto e, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo, renderam a vítima e subtraíram a motocicleta e a
mochila dela. Sustentou que conseguiu visualizar a fisionomia do réu,
pois ele estava com a capacete levantado. Cabe ressaltar que a
testemunha também reconheceu o acusado, na Delegacia, por fotografia,
e em Juízo, com segurança (fls. 137).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que a
vítima e a testemunha estivessem perseguindo o apelante, ou que
tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem
ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as suas palavras.
Cabe ressaltar ainda, nesse passo, que os
depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha são, em essência,
coerentes e harmônicos. As pequenas divergências neles existentes, além
de próprias da natureza da prova, referem-se a fatos secundários, razão
pela qual em nada prejudicam a certeza a respeito da autoria do crime,
uma vez que, como exposto, tanto o ofendido, quanto a testemunha,
foram seguros ao afirmar que o acusado era um dos autores do roubo.
Por sua vez, a testemunha Rodrigo Souza da
Silva, policial militar, apesar de em Juízo (fls. 138) não ter se recordado
dos fatos (o que é compreensível, tendo em vista as inúmeras diligências
por ele realizadas entre a data dos fatos e a da audiência), na Delegacia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010508-32.2015.8.26.0405 -Voto no 15177
7
relatou que, cientificado da ocorrência de roubo de um policial, dirigiu-
se ao local e, ao chegar, encontrou o ofendido e a testemunha André.
Sustentou que a motocicleta subtraída estava a poucos metros de
distância, sendo que os agentes não conseguiram fugir com ela devido
ao fato dela ter sensor de presença (fls. 79).
No tocante à idoneidade do depoimento do
policial, importante ressaltar que, agindo no estrito cumprimento do
dever funcional, com a observância aos preceitos legais, é merecedor de
toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a
prova em contrário, inexistente nos autos.
Confira-se: “PROVA - Testemunha - Policial Militar
- Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma
vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém
como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São
Paulo 9o Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).
Verifica-se, portanto, que o réu e seu comparsa
abordaram a vítima Carlos e, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, subtraíram a motocicleta dela, bem como uma
mochila contendo uma carteira com documentos pessoais e bancários e
01 relógio de pulso, marca Orient, pertencentes ao ofendido, e uma
pistola, calibre .40, marca Taurus, no SCY84398, municiada com 16
cartuchos íntegros, pertencente a Polícia Militar do Estado de São Paulo,
após o que o empreenderam fuga.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que
é uníssono em incriminar o réu, impõe-se a condenação, não se podendo
acolher a tese absolutória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010508-32.2015.8.26.0405 -Voto no 15177
8
As causas de aumento do emprego de arma e
do concurso de agentes, como exposto, também foram demonstradas
pela prova oral.
Registre-se que é possível o reconhecimento
das causas de aumento com base na palavra da vítima e testemunhas,
exclusivamente, na medida em que, se o testemunho do ofendido tem
força bastante para a confirmação da autoria e da materialidade do
delito, com mais razão deve ser aceito para reconhecer as causas de
aumento incidentes.
Consigne-se ainda, a propósito, que ficou
demonstrada nos autos a hipótese de coautoria, pois o acusado e seu
comparsa desempenharam funções fundamentais na consecução do
crime, dividindo tarefas. Sendo assim, verifica-se que a participação do
acusado e seu comparsa foi igualmente relevante para a obtenção do
resultado pretendido,.
Ressalte-se que o Código Penal adotou a teoria
unitária, através da qual todos aqueles que contribuem para a
consecução do crime são coautores, não sendo necessária nem mesmo a
identificação e prisão de todos os agentes (RTJ, 123/268, 135/1101 e
160/525; RT, 422/301, 545/402, 552/357, 570/315, 624/295, 728/614 e
749/657).
Frise-se também que o fato da arma não ter
sido apreendida e submetida a exame pericial não é suficiente para o
afastamento da causa de aumento, na medida em que demonstrada,
sobejamente, pela prova oral que, de fato, o réu e seu comparsa
utilizaram uma arma para subjugar a vítima.
Sobre o tema: “HABEAS
CORPUS.
CRIMES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010508-32.2015.8.26.0405 -Voto no 15177
9
CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. CONFISSÃO
JUDICIAL E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. ORDEM
DENEGADA. 1. Na falta de apreensão da arma de fogo, mas comprovado o seu
emprego por outros meios idôneos de prova, não há que se desclassificar o delito para
roubo simples. 2. A incidência da majorante do inciso I do § 2o do art. 157 do CP se
explica pelo maior potencial de intimidação e consequente rendição da vítima,
provocada pelo uso de arma de fogo. Precedentes. Ordem denegada.” (STF - HC
98227/MS, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julgamento de 16/06/2009, DJe de
06/09/2009).
Quanto à pena, a sentença merece pequeno
reparo.
O MMo Juiz, atento ao disposto no artigo 59 do
Código Penal, considerando não serem desfavoráveis ao réu as
circunstâncias judiciais, fixou a pena-base no mínimo legal, em 04 anos
de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias
agravantes ou atenuantes, as penas foram mantidas sem alterações.
Já na terceira fase, em razão da existência de
duas qualificadoras (emprego de arma e concurso de agentes), o
sentenciante majorou a pena em 1/3, resultando, em 05 anos e 04 meses
de reclusão e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo. Anoto que o
acusado foi beneficiado com o aumento na fração de apenas 1/3, não
somente por terem sido duas qualificadoras, mas, sobretudo, por ter sido
utilizada arma de fogo, que tem grande potencial ofensivo. Todavia,
nesse ponto, a sentença não pode ser objeto de modificação pela
impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Na sequência, considerando que, mediante uma
única ação, o acusado atingiu o patrimônio de duas vítimas distintas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010508-32.2015.8.26.0405 -Voto no 15177
10
(motocicleta do ofendido Carlos e arma de fogo da Polícia Militar), o
sentenciante majorou as penas em 1/4, resultando em 06 anos e 08 meses
de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, nos termos do artigo 70 do
Código Penal.
Observo, neste ponto, que restou devidamente
demonstrado que o acusado tinha conhecimento de que estava atingindo
o patrimônio de mais de uma vítima, uma vez ele pediu para que o
ofendido entregasse “seu veículo e a mochila juntamente com a arma da
polícia militar” (fls. 159), e, segundo o relato da vítima em fase
inquisitória, após o réu subtrair a arma que estava na cintura, ele ainda
questionou “você é polícia?” (fls. 08), a evidenciar que ele tinha ciência
de que a arma pertencia à Polícia Militar.
Todavia, considerando que foram dois os
patrimônios atingidos, entendo mais adequado o aumento de somente
1/6, resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento
de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de ter sido o
crime praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça à
vítima, com emprego de arma de fogo, em via pública, o que gera
grande insegurança social e, muitas vezes, tem consequências
verdadeiramente trágicas, tudo evidenciando a ousadia e destemor do
réu.
A propósito: “Roubo majorado Condenação do réu
ao cumprimento da pena em regime inicial fechado Fixação do regime fechado para
o crime de roubo em razão da gravidade do crime, que exige tratamento mais
rigoroso, a despeito da primariedade e menoridade relativa do agente Possibilidade
Apelo improvido.” (536095920118260050 SP 0053609-59.2011.8.26.0050,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010508-32.2015.8.26.0405 -Voto no 15177
11
Relator: Nelson Fonseca Junior, Data de Julgamento: 02/08/2012, 10a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2012).
Consigne-se ainda que, embora se possa saber
o tempo que o ora apelante permaneceu custodiado, ele não terá
influência na determinação do regime inicial de cumprimento da pena
privativa de liberdade, uma vez que o regime fechado está sendo
estabelecido não em razão da quantidade de pena aplicada, tampouco da
gravidade abstrata do delito, mas das circunstâncias concretas em que
praticado o delito em questão, reveladoras da necessidade da imposição
de regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção. Assim, não
há que se cogitar, in casu, da aplicação do disposto no artigo 387, § 2o,
do CPP.
No mais, não dispõe este Tribunal de
informação segura sobre a existência de outras execuções criminais em
nome do réu, bem como sobre a satisfação dos demais requisitos para
eventual progressão de regime, a qual deverá ser verificada e realizada,
se cabível, pelo Douto Juízo de Execução, que dispõe de mais
informações no tocante ao acusado.
E, com relação ao pedido de isenção do
pagamento das custas processuais, observo que a condenação ao
pagamento das custas decorre de imposição legal (artigo 804 do CPP),
devendo eventual pedido de isenção ser formulado na fase de execução,
momento em que se pode avaliar, com melhores condições, a real
situação financeira do réu.
Tanto assim que o artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil determina que a parte beneficiária ficará obrigada ao
pagamento das custas, caso deixe de existir a situação de insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010508-32.2015.8.26.0405 -Voto no 15177
12
recursos, no período de cinco anos após a condenação. Dessa forma, não
há que se falar no seu afastamento.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
apelo interposto, somente para reduzir as penas do réu Jeferson Carlos
dos Santos Costa para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e
pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo, no
mais, a sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator